Tribunal: TJSP
Processo: 1064403-83.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA – Cobrança de dívida prescrita – Plataforma Acordo Certo - Sentença de parcial procedência - Recurso do autor - Pretensão ao reconhecimento de danos morais com a condenação da ré ao pagamento de verba indenizatória - Possibilidade - Abuso de direito - Influência no score - Segurança jurídica que é abalada pela atuação coercitiva da ré - Enunciado no 11 do TJSP - Precedentes

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA – Cobrança de dívida prescrita – Plataforma Acordo Certo - Sentença de parcial procedência - Recurso do autor - Pretensão ao reconhecimento de danos morais com a condenação da ré ao pagamento de verba indenizatória - Possibilidade - Abuso de direito - Influência no score - Segurança jurídica que é abalada pela atuação coercitiva da ré - Enunciado no 11 do TJSP - Precedentes da Câmara - Dano moral reconhecido - Indenização fixada em R$ 5.000,00 acrescida de correção monetária desde a data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora desde a data da citação (art. 405, CC) – Precedentes - Sentença parcialmente reformada - Sucumbência revista - Recurso provido.